Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SIVIL. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA A ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais;
2. Afasta-se a alegação de omissão, quando se verifica que o acórdão embargado contempla, suficientemente, a análise dos temas indicado pela embargante;
3. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível omissão do Juízo.;
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.